Tribunal: STF
Processo: HC 69734
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
HABEAS  CORPUS. ACUSADO,  COM  ADVOGADOS CONSTITUIDOS  NA  FASE DO
INQUERITO,  QUE, POR NÃO HAVER SIDO ENCONTRADO NO SEU ENDERECO FOI
CITADO POR EDITAL.
          A  DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO  POR EDITAL SÓ E CABIVEL, SOB
PENA  DE NULIDADE, APÓS TENTATIVA DE SUA LOCALIZAÇÃO, COM BASE NOS
ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS.
          ORDEM DEFERIDA.